Tribunal: TJSP
Processo: 0025609-31.2023.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária - As possibilidades estabelecidas pela Lei de Execuções Penais, conquanto permitam a flexibilização de muitos aspectos do que fora decidido por oportunidade do julgamento de mérito, também encontram óbices legais que, caso não

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária - As possibilidades estabelecidas pela Lei de Execuções Penais, conquanto permitam a flexibilização de muitos aspectos do que fora decidido por oportunidade do julgamento de mérito, também encontram óbices legais que, caso não observados, resultariam em afronta à coisa julgada - O art. 148, da Lei de Execuções Penais , é claro em consignar que o juiz poderá alterar a forma de cumprimento das penas de serviços à comunidade e de limitação de final de semana, nada dispondo acerca da possibilidade de modificação da natureza da pena imposta – O recurso cabível contra a irresignação defensiva acerca da substituição da pena carcerária pela restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade era o recurso de apelação. Tendo, entretanto, quedado inerte para questionar a matéria em momento oportuno, operou-se a preclusão temporal, não sendo, portanto, legítimo o pedido nesta etapa processual – Precedentes - Agravo desprovido.